Tribunal: CARF
Processo: 13558.720004/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora os rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto, os juros de mora e a multa, se for o caso.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
IRPF. SERVIDORES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA.
Segundo a Constituição da República, a União é a pessoa jurídica de direito público interno competente para instituir o imposto de renda. Por conta disso, cabe à união estabelecer as normas de instituição ou isenção do tributo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para legislar sobre essa matéria.
IRPF JUROS NO CÁLCULO DA DIFERENÇA DE URV
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
O erro escusável do recorrente justifica a exclusão da multa de ofício. Aplicação da Súmula
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720004/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.917 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
CLEBER RORIZ FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da
Bahia, em decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de
2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
Cabe o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
classificação indevida de rendimentos tributáveis como sendo isentos.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora os
rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da
pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto, os juros de mora e a multa,
se for o caso.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE
ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência
tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e
cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o
produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
IRPF. SERVIDORES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA.
Segundo a Constituição da República, a União é a pessoa jurídica de direito
público interno competente para instituir o imposto de renda. Por conta disso,
cabe à união estabelecer as normas de instituição ou isenção do tributo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720004/2009-08
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IRPF JUROS NO CÁLCULO DA DIFERENÇA DE URV
Parecer SEI No 10167/2021/ME, exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso
da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
O erro escusável do recorrente justifica a exclusão da multa de ofício.
Aplicação da Súmula
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar a multa de ofício e, ainda, para determinar o
recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante
recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do
exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-23.968
- 3a Turma da DRJ/SDR, fls. 302 a 308.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 152.778,85, incluída a multa de oficio no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação
indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo
rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia a titulo de "Valores Indenizatórios de URV", em 36 (trinta
e seis) parcelas no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em decorrência da
Lei Estadual da Bahia n°-8.730,- de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois
decorreram de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro
Real para URV em 1994, consequentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto
de renda, sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a titulo de URV,
pois o enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-
se em perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) segundo a legislação que regulamenta o imposto de renda, caberia fonte
pagadora, no caso o Estado da Bahia, e não ao autuado, o dever de retenção do
referido tributo. Portanto, se a fonte pagadora não fez tal retenção, e levou o autuado a
informar tal parcela como isenta, não tem este último qualquer responsabilidade pela
infração;
c) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de
oficio, pois o autuado teria cometido erro escusável em razão de ter seguido
orientações da fonte pagadora;
d) o Ministério da Fazenda, em resposta A Consulta Administrativa feita pela
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se
pela inaplicabilidade da multa de oficio, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota
AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante A PGFN e a
RFB;
e) o lançamento fiscal seria nulo por ter tributado de forma isolada os
rendimentos apontados como omitidos, deixando de considerar a totalidade dos
rendimentos e deduções cabíveis;
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

f) ainda que o valor decorrente do recebimento da URV em atraso fosse
considerado como tributável, não caberia tributar os juros incidentes sobre ele, tendo
em vista sua natureza indenizatória;
g) em razão da distribuição constitucional das receitas, todo o montante que
fosse arrecado a titulo de imposto de renda incidente sobre os valores pagos a titulo de
URV teriam como destinatário o próprio Estado da Bahia.
Assim, se este último classificou legalmente tais pagamentos como indenização,
foi porque renunciou ao recebimento;
h) é pacifico que a União é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
relação processual nos casos em que o servidor deseja obter judicialmente a isenção
ou a não incidência do IRRF posto que além de competir ao Estado tal retenção, é dele
a renda proveniente de tal recolhimento. Pelo mesmo motivo, poderia concluir-se que
a União é parte ilegítima para exigir o referido imposto se o Estado não fizer tal
retenção;
i) independentemente da controvérsia quanto A competência ou não do Estado
da Bahia para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a titulo de
URV tem a natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal
Federal, o Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério
Publico do Estado do Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
j) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, deixou claro que o abono
conferido aos Magistrados Federais em razão das diferenças de URV tem natureza
indenizatória, e que por esse motivo não sofre a incidência do imposto de renda.
Assim, tributar estes mesmos valores recebidos pelos Magistrados Estaduais constitui
violação ao principio constitucional da isonomia.
Em 13 de maio de 2009, foi publicado o Despacho do Ministério da Fazenda
S/N, de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009, de 12 de
fevereiro de 2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu pela
dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, com relação As
ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global. Diante do exposto, foi
determinada diligência fiscal para que o processo retornasse ao órgão de origem para
que este adotasse as medidas cabíveis para ajustar o lançamento fiscal em questão ao
disposto no Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009. Em resposta, foi elaborado o
demonstrativo e relatório, as fls. 100/101.
O contribuinte foi cientificado do resultado da diligência fiscal e manifestou-se
contrário ao referido procedimento, alegando, em síntese, que o lançamento fiscal não
poderia ser revisto sem que antes fosse declarado nulo. Teria havido uma clara
mudança de critério jurídico na apuração da base de cálculo, bem como, a utilização
de outras tabelas e alíquotas, violando o 146 do CTN. Ao menos, deveria ser declarada
a decadência parcial do lançamento referido ao ano de 2004, nos termo do art. 150, §
4o, do CTN, pois o novo lançamento somente foi realizado em 2010.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa e acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da
Bahia, em decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de
2003, estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de oficio no percentual de 75% sobre o tributo não
recolhido independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação, mantendo o imposto no valor R$
62.323,89, e exonerando o valor de R$ 9.956,41, juntamente com os acréscimos legais
devidos, conforme detalhado na planilha, às fls. 100/101, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 316 a 404, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
O recorrente, ao iniciar o seu recurso voluntário, descreve os motivos que
levariam a decisão a quo à nulidade, de acordo com os trechos iniciais de seu recurso a seguir
apresentados:
1. Trata-se de Auto de infração resultante de lançamento de crédito tributário de
Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF, por suposta classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos
e não tributáveis.
2. Entendeu a 3a Turma de Julgamento pela Improcedência da Impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido, desconsiderando todos os argumentos
expostos no bojo da Impugnação anteriormente apresentada pelo ora Recorrente.
3. Data maxima vernia, o Acordão ora farpeado contraria o entendimento de
tribunais pátrios, i) seja por desconsiderar a natureza indenizatória do URV, já
confirmada pelo STF na Resolução n° 245, inclusive, ii) seja por também não ter levado
em conta o caráter uno da Justiça Brasileira, regida pela própria lei orgânica da
magistratura nacional ou iii) mesmo pela manutenção da multa no montante 75%, em
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

total desconsideração ao Parecer do Ministério da Fazenda, dentre tantos outros
fundamentos trazidos no bojo da Impugnação que ensejariam a extinção do Auto de
Infração em virtude de sua total Improcedência.
Após essas considerações iniciais, o recorrente desenvolve o seu recurso
demonstrando a sua insatisfação argumentando sobre a inexistência de conduta hábil à aplicação
da multa, sobre o efeito vinculante da consulta administrativa, pela nulidade do lançamento pela
forma de apuração da base de cálculo, pela não incidência do Imposto de Renda sobre os juros
moratórios, da ilegitimidade da União Federal e pela violação do princípio constitucional da
isonomia.
Por questões didáticas, analisaremos as insurgências do contribuinte em tópicos
separados:
1 – DA INEXISTÊNCIA DE CONDUTA HÁBIL À APLICAÇÃO DE MULTA
- RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DA BAHIA.
Sobre o tema, o recorrente argumenta que a própria lei estadual já define o caráter
indenizatório da verba em questão e que cometeu um erro escusável, não devendo está sujeito à
multa de ofício, conforme os trechos de seu recurso a seguir apresentados:
04. Antes mesmo de se demonstrar a improcedência do lançamento fiscal, d. v., tanto no
mérito quanto na forma de constituição do crédito, cumpre destacar que o ora
Recorrente nada mais fez sendo seguir fielmente a legislação pertinente. Isto porque foi
a própria Lei Ordinária Estadual no 8.730, a qual dispôs sobre os vencimentos dos
Magistrados do Estado da Bahia, que estabeleceu, no seu art. 40 , o pagamento das
diferenças de remuneração devidas em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV
como de natureza indenizatórias, como se pode ver logo abaixo:
"Art. 4° - As diferenças decorrentes do erro na conversão da remuneração de Cruzeiro
Real para Unidade Real de Valor - URV, objeto das Ações Ordinárias de n° 613 e 614,
julgadas procedentes pelo Supremo Tribunal Federal, serão apuradas, mês a mê 923711
s, de 1° de abril de 1994 a 31 de agosto de 2001, e o montante, correspondente a cada
Magistrado será dividido em 36 parcelas iguais, para pagamento nos meses de janeiro
de 2004 a dezembro de 2006.
Art. 5° - São de natureza indenizatória as parcelas de que trata o art. 4° desta Lei. (grifos
do Defendente).
05. Percebe-se, então, que não partiu do Recorrente qualquer identificação ou
classificação das verbas de URV recebidas. Foi a própria fonte pagadora quem
lhe apresentou a recomposição devida e, ao fazer essa entrega lhe informou
a que titulo a verba estava sendo paga, ou seja, de natureza indenizatória, isenta
de IRPF. Nesse contexto, verifica-se que em verdade o que ocorreu foi um erro
escusável do contribuinte, que seguiu orientações da fonte pagadora, com lei estadual
vigente, não devendo, dessa forma, se ver sujeito incidência de multa de oficio, sendo
exatamente nesse sentido que a Quarta Câmara da DRJ se manifestou em recente
julgado. ( ... )
A decisão recorrida, negou razão ao então impugnante nos seguintes termos:
Quanto ao art. 5° da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 2003, que dispõe expressamente
que as diferenças em questão são de natureza indenizatória, cabe lembrar que o imposto
de renda é regido por legislação federal, portanto, tal dispositivo não tem qualquer
efeito tributário. Além disso, deve-se observar que a incidência do imposto independe
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

da denominação do rendimento, e que as indenizações não gozam de isenção
indistintamente, mas tão somente as previstas em lei especifica que conceda a isenção,
conforme previsto no art. 150, § 6°, da Constituição Federal.
O art. 55, inciso XIV, do RIR/99 dispõe claramente que tanto os juros moratórios,
quanto quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, estão sujeitos à
tributação, a menos que correspondam a rendimentos isentos ou não tributáveis, (...).
( ... )
Foi alegado, também, que caberia o reconhecimento da isenção com base na Resolução
do STF n° 245, de 2002, que reconheceu a isenção do abono vinculado a diferenças de
URV conferido aos Magistrados Federais. Entretanto, tal resolução não pode ser
estendida As verbas pagas aos Magistrados do Estadual da Bahia, pois isto resultaria na
concessão de isenção sem lei especifica. Não se poderia, também, recorrer à analogia
em matéria que trate de isenção, que está sujeita a interpretação literal, conforme
preconiza o art. 111, inciso II, do CTN.
O impugnante reclama isonomia de tratamento frente aos membros da esfera federal,
entretanto, trata-se de funcionários públicos sujeitos a leis especificas distintas, cada um
com suas peculiaridades. Observe-se, ainda, que o reconhecimento da isenção na esfera
federal decorreu de resolução no âmbito do poder judiciário federal, cujo alcance não
pode ser ampliado mediante a aplicação da analogia.
No tocante à falta de competência do estado da Bahia para a isenção do
pagamento do tributos referente aos valores recebidos pelo contribuinte, concordo com os
argumentos utilizados pela decisão recorrida, pois conforme amplamente explicitado, apesar da
lei estadual mencionar o caráter indenizatório das verbas em questão, vale lembrar que o Imposto
de Renda Pessoa Física, conforme determinação Constitucional, é de competência da União. O
fato do valor recolhido ser repassado para o ente da federação responsável pelo pagamento dos
proventos, não atinge a competência originária para a instituição e muito menos para tratar de
hipóteses de isenção. No caso, a competência seria do ente que teria a capacidade definida
constitucionalmente para instituir o tributo.
Como se vê, tem-se que os argumentos do recorrente são impertinentes, Por conta
disso, quando se fala em instituição, majoração e requisitos para a concessão de isenção, por
exemplo, a competência é do órgão a quem a Constituição Federal institui a competência
tributária, no caso, a União, conforme o artigo 153 da Constituição Federal, a seguir apresentado:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
( ... )
Vale lembrar também que, de acordo com o artigo 119 da lei 5.272/64, Código
Tributário Nacional, o sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público,
titular da competência para exigir o seu cumprimento.
Portanto, como bem tratou a decisão recorrida, uma coisa é a competência
tributária, outra coisa é a disposição Constitucional de que pertence aos Estados e ao Distrito
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos por eles pagos a qualquer título, pois nesse caso,
estaria tratando apenas sobre “Repartição das Receitas Tributárias”.
Por conta disso, não merecem prosperar as alegações levantadas pelo recorrente
no sentido de retirar a competência da União sobre a instituição do Imposto de Renda Pessoa
Física proveniente dos rendimentos recebidos por servidores pagos pelos cofres públicos
estaduais.
No tocante à aplicação da multa de ofício, entendo que assiste razão ao recorrente,
pois o mesmo, ao confeccionar as suas declarações de imposto de renda, fez conforme os
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras (fls. 34 a 50), não tendo porque
ser penalizado por erro causado pela fonte pagadora.
Considerando que este tema já foi amplamente debatido por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e que eu concordo plenamente com o entendimento
sedimentado, utilizo como razões de decidir nestes tópicos atacados, o voto vencedor proferido
em recurso especial, através do acórdão de no 9202007.069 - 2a Turma, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, datado de 25 de julho de 2018, conforme a transcrição a seguir da parte
relacionada a este tema:
Em face dos pontos trazidos no Recurso Especial do Contribuinte, cujo seguimento foi
parcial, conforme despacho de fls. 236 e do conteúdo do acórdão recorrido entendo que
a apreciação do presente recurso cingi-se a discussão em relação a natureza dos valores
pagos à título de URV, aos membros da Magistratura da Bahia, tendo em vista ser a
competência deste colegiado de cognição restrita, ou seja, compete-nos apreciar tão
somente os pontos aos quais se deu seguimento ao recurso.
A base do fundamento do acórdão recorrido encontra-se na própria ementa do acórdão,
fls. 137 e seguintes, assim descrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
RRA EM VIRTUDE DE LEI ESTADUAL. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Quando os rendimentos recebidos acumuladamente decorrem de lei ordinária estadual,
e não de decisão judicial, inaplicável o entendimento do STJ consubstanciado no
julgamento do REsp n° 1.118.429, sob o rito do art. 543C do CPC.
ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. ART. 157, I, DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA.
O art. 157, I da CF/88 trata de tema de direito financeiro, não afetando a competência
exclusiva da União para legislar sobre o imposto de renda, inclusive quanto às
respectivas hipóteses de isenção.
PARCELAS DECORRENTES DE DIFERENÇAS NA CONVERSÃO EM URV
MAGISTRADOS BAHIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES STJ.
O pagamento extemporâneo de diferenças advindas da conversão em URV a
magistrados do Estado da Bahia não confere a essas parcelas natureza indenizatória.
Precedentes reiterados, nesse sentido, do STJ.
JUROS DE MORA. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

Não estando contemplados os juros moratórios com o beneficio de isenção, incide o
imposto de renda sobre verbas recebidas a esse título.
VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA CARF no 2
A Resolução n° 245 do STF a pertinente ao abono variável concedido aos membros da
magistratura federal, regrando situação sem identidade com a motivadora da
irresignação do contribuinte.
Carece o colegiado de competência para apreciar alegação de violação ao principio
constitucional da isonomia, conforme Súmula CARF n° 2.
MULTA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. ERRO ESCUSÁVEL INDUZIDO PELA
FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF N° 73.
Não cabe a aplicação da multa de oficio de 75% na hipótese de erro escusável,
decorrente das informações equivocadas disponibilizadas pela fonte pagadora.
Aplicação da Súmula CARF n° 73.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Embora o recorrente entenda ter a turma a quo se equivocado na decisão proferida,
colacionando outros argumentos para reforçar a sua tese, divirjo do seu entendimento.
Do Mérito
Competência para legislar sobre IR
Primeiramente, assim como já explicitado no acórdão recorrido, a Lei Estadual da
Bahia, consignaria o caráter indenizatório dos rendimentos, todavia, entendo que a
competência para legislar sobre imposto de renda é da União, conforme disposto no art.
153, IV, da CF/88. Dessa forma, faz-se necessário realizar a análise da natureza jurídica
dos valores recebidos, de forma a se determinar seu caráter indenizatório ou salarial.
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
III - renda e proventos de qualquer natureza;
[--[
§ Io E facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos
em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V
§ 2o O imposto previsto no inciso III:
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da
progressividade, na forma da lei;
Neste ponto, convém diferenciar a natureza salarial que se subssume ao citado
dispositivo face a configuração de nítido acréscimo patrimonial das verbas com
natureza indenizatórias, cujo fundamento para exclusão configura-se como a reparação
por um dano sofrido, ou mesmo as verbas legalmente descritas como indenizatórias.
Nessa linha de raciocínio, entendo que a referida lei não buscou, por meio do
pagamento das diferenças, a recomposição de um prejuízo, ou dano material sofrido
pelo contribuinte, mas a compensação em razão da ausência da devida correção salarial
decorrentes de alteração da moeda. Portanto, tais valores integram a remuneração
percebida pelo sujeito passivo, constituindo parte integrante de seus vencimentos.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

Concluindo, em relação a este item, entendo incabível tomar como absoluta para
exclusão da incidência do IR lei de outro ente da federação (no caso, o Estado da
Bahia), face a competência instituída pelo texto constitucional.
Incidência de IRPF sobre valores de diferenças de URV
Quanto ao mérito, é sabido que as verbas recebidas a título de "Valores Indenizatórios
de URV" advêm de diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração dos
senadores beneficiados, quando da implantação do Plano Real. Em função disso,
constata-se que tais valores tem ligação direta com a remuneração, ou seja, se referem a
remuneração (vencimentos) não percebidos anteriormente e acabam por importar
diferenças ao longo dos anos subsequentes.
Nesse sentido, podemos concluir que o objetivo de ações judiciais sob esse fundamento
ou mesmo da Lei Estadual (que apenas reconheceu esse direito) foi simplesmente pagar
ao recorrente aquilo que antes deixou de ser pago, ou seja, diferença de salários.
Considerando o nítido caráter salarial - diferenças pagas a posteriori, penso que a verba
trazida à discussão encontra-se sujeita à incidência do IR, conforme dispõe o art. 43 do
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos; II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
$ 1 A incidência ao imposto maepenae aa denominação aa receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(Incluído pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
Nesse sentido, está-se diante de acréscimo patrimonial tributável pelo Imposto de
Renda, entendimento que fora inclusive salientado pelo acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA).
Frente as considerações acima, concordo com os fundamentos adotados pelo julgador da
turma a quo para definir a natureza das diferenças de URV.
Ao contrário do argumentado pelo recorrente, entendo, que não há como igualar as
situações dos membros do Ministério Público Federal e Magistratura Federal com os
pertencentes aos quadros do Estado da Bahia, haja vista inexistir lei federal
determinando o mesmo tratamento tributário, pois a norma que concede isenção deve
ser interpretada sempre literalmente, conforme inciso n do art. 111 do CTN, senão
vejamos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Com efeito, o Código Tributário Nacional veda o emprego da analogia, equidade ou de
interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação semelhantes,
quando existe legislação expressa a respeito. Pensar diferente implicaria concessão de
isenção sem lei federal própria, o que ofenderia o § 6o do art. 150 da CF e o art. 176 do
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

CTN. Dessa forma, conforme exposto pelo julgador a quo entendo que ao adotar
mesmo tratamento tributário, alterando a natureza dos pagamentos, aí sim, estaria me
valendo da equidade para definir fato gerador e base de cálculo de imposto sob a
competência da União, dispensando o sujeito passivo do pagamento de tributo devido..
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I -a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV- a equidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto
em lei.
§ 2o O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo
devido.
A Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) n° 245/2002 conferiu natureza
jurídica indenizatóna ao abono variável apenas aos Magistrados do Poder Judiciário
Federal e, posteriormente, aos membros do Ministério Público da União (Lei n°
9.655/1998 e Lei n° 10.474/2002). No mesmo sentido, a PGFN, por meio do Parecer
PGFN/N° 529/2003, aprovado pelo Ministro da Fazenda, reconheceu a natureza
indenizatória do abono apenas para a Magistratura Federal e MP Federal, respeitando a
interpretação do STF, contudo, tal verba (ABONO) não pode ser confundida com as
diferenças decorrentes de URV ora sob análise.
Ressalte-se que a referida resolução dispôs acerca da forma de cálculo do abono salarial
variável e provisório de que trata o art. 2o e parágrafos da Lei n.° 10.474/2002,
considerando-o como de natureza indenizatóna. No caso, o inciso I do art. 1o trouxe a
forma de cálculo deste abono: "I - apuração, mês a mês, de janeiro/98 a maio/2002, da
diferença entre os vencimentos resultantes da Lei n° 10.474, de 2002 (Resolução STF
n° 235, de 2002), acrescidos das vantagens pessoais, e a remuneração mensal
efetivamente percebida pelo Magistrado, a qualquer titulo, o que inclui,
exemplificativamente, as verbas referentes a diferenças de URV, PAE, 10,87% e
recalculo da representação (194%)".
Da leitura do ponto transcrito é possível notar que a própria redação da Resolução
excluiu do valor integrante do abono as verbas referentes à diferença de URV, de onde
se interpreta que esta não tem natureza indenizatória, mas de recomposição salarial. Tal
tema inclusive já foi enfrentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo este
reconhecido as diferenças entre o abono salarial tratado pela norma e a diferença da
URV, conforme se verifica de voto da Ministra Eliana Cahnon:
"Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre
distinguiram as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV do
abono identificado na Resolução 245/STF: (...)" (STJ, Recurso Especial n.°
1.187.109/MA, Segunda Turma, Ministra Relatora Eliana Caímon, julgado em
17/08/2010).
E tal também foi o entendimento do Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal
Federal, em decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Extraordinário n.°
471.115, do qual se colaciona o seguinte excerto:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

"Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda
quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)" (STF, Recurso Extraordinário n." 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010).
Conclui-se, portanto, pelo caráter salarial dos valores recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, razão pela qual deverão compor a base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.
Pelos fundamentos expostos, entendo que a verba em exame deve ser tributada.
Quanto ao nítido caráter salarial das verbas pagas a título de URV, já se pronunciou este
conselho em outras ocasiões acerca do tema, ao qual cito julgados que corroboram com
o encaminhamento aqui formulado:
ACÓRDÃO 9202-003.659
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007 IRPF.
VALORES INDENIZA TÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO 9202.003.585
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007 IRPF.
VALORES INDENIZA TÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatóiios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória.
Precedentes do STF e do STJ.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO 2201-002.491
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
PAF. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÉNCIA.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

O julgador administrativo não está obrigado a rebater todas as questões levantadas
pela parte, mormente quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA
CARFN°2.
Falece competência a este órgão julgador para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos a incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção".
IRRF. COMPETÊNCIA.
A repartição do produto da airecadação entre os entes federados não altera a
competência tributária da União para instituir, airecadar e fiscalizar o Imposto sobre a
Renda.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza
salarial, razão pela qual estão sujeitos aos descontos de Imposto de Renda.
ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos
da base de cálculo do Imposto de Renda.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE.
TABELA MENSAL. APLICAÇÃO DO ART. 62-A DO RICARF.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes á época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos, conforme dispõe o Recurso Especial n°
1.118.429/SP, julgado na forma do art. 543Cdo CPC.
Aplicação do art. 62A do RICARF (Portaria MF n° 256/2009).
IRPF. MULTA. EXCLUSÃO. SÚMULA CARFN° 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, nao autoriza o lançamento de
multa de ofício".
IRPF. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS TRIBUTADAS. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO
No julgamento do REsp 1.227.133/RS, sob o rito do art. 543C do CPC, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que apenas os juros de mora pagos em virtude de
decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista, por se tratar de verba
indenizatória paga na forma da lei, são isentos do imposto de renda, por força do
inciso V do art. 6o da Lei n° 7.713/1988.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

Frente as questões colocadas acima, entendo que as verbas recebidas a título de
"Valores Indenizatórios de URV" consistem em diferenças salariais sujeitas a incidência
de IR, sendo incabível acatar a argumentação de que a natureza salarial da referida
verba seja alterada por legislação estadual, qual seja, a Lei Estadual da Bahia n° 8.730,
de 08 de setembro de 2003, ou mesmo que Resolução n° 245 do STF lastreada em Lei
federal com destinação específica possa ser aplicada por analogia a outros casos que não
os expressamente nela descritos.
Por fim, afasto qualquer argumentação de que necessário, antes de efetivar ao
lançamento, ter declarada a inconstitucionalidade da lei Estadual, entendo não ser esse o
melhor entendimento aplicável. Conforme acima esclarecido a competência para
legislar sobre IR recai sobre a União, não podendo ser alterada a natureza jurídica da
verba para efeitos de definição do fato gerador.
Contudo, não pode o agente fiscal entender ou mesmo questionar a constitucionalidade
de lei Estadual, cujo ente Estadual possui competência para definir não apenas a
natureza jurídica da verba, como a incidências sobre os tributos cuja competência para
legislar esteja sob sua égide. Por exemplo, a definição da natureza jurídica para efeitos
de definição da natureza tributos de contribuição previdenciária para regime próprio de
previdência. Assim, ao fisco Federal compete apreciar se a verba recebida pelos
Magistrados da Bahia/Membros do MP da Bahia, encontra-se abarcada como fato
gerador de IR, utilizando-se dos fundamentos dessa legislação para apuração do fato
gerador, da natureza jurídica do pagamento e da base de cálculo e montante do tributos
apuráveis. Dessa forma, afasto a argumentação, de que necessário primeiramente
declarar a constitucionalidade da legislação estadual.
Quanto a mcompetência do CARF para afastar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, entendo não ser essa a questão aplicável ao caso concreto.
Realmente nos termos do art. 62 do CARF: "é vedado aos membros das turmas de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob o fundamento de inconstitucionalidade", todavia, a competência básica
dos membros desse colegiado é identificar se o lançamento se amolda as exigências
legais e se os argumentos apontados pelo recorrente seriam suficientes para a
desconstituição do lançamento.
Bem, conforme foi apreciado acima, entendo correto o procedimento adotado pela
autoridade fiscal ao lançar as contribuições, posto que os valores recebidos, pela análise
da legislação aplicável ao caso concreto, quais sejam, CF/88, CTN e legislação do IR
incorreto considerar os rendimentos como isentos ou não tributáveis. Assim, esse
julgador em momento algum descumpriu ou fere dispositivo regimental, pelo contrário,
entendo que ao acatar os argumentos do recorrente pela aplicabilidade da legislação
estadual e resolução 245/STF, aí sim, estaria afastando dispositivo legal.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para no
mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
2 – DA TRIBUTAÇÃO SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS REFERENTES
AOS VALORES RECEBIDOS EXTEMPORÂNEOS.
No tocante aos juros moratórios, considerando o entendimento jurisprudencial,
que deve ser seguido por esta corte de julgamento, no sentido de sua exclusão da tributação,
entendo que assiste razão ao recorrente e que os mesmos sejam excluídos da autuação. Por conta
disso, adoto como razão de decidir, o acórdão de no 2201-009.455, desta turma de julgamento,
datado de 11 de novembro de 2021, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

DOS JUROS NO CALCULO DA DIFERENÇA DE URV
Quanto a este ponto, deve ser dado provimento ao recurso apresentado pelo
contribuinte, conforme disposto no Parecer SEI n° 10167/2021/ME. que peço vénia para
transcrever alguns trechos dela:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral - Tema 808 - RE n° 855.09l/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19. VI, "a", e 19-A. I. da Lei n° 10.522/2002; art 2o. V, da Portaria PGFN n°
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o. § 3o. da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Processo
SEI n° 10951.102873/2021-01 (...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei n° 4.506/1964
e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o. da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43. II e § 1o, do CTN. para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os jmos de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz. portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não. exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais. a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma. a tese firmada é de que "não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função" e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF. proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808).
Resumo: O STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função".
Referência: Parecer XXXXX
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10 09 2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o ait. 1.040. III. do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964:
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43. inciso II e § 1o do CTN:
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC. é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da natureza da
verba que está sendo paga:
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos ferinos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplicase aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento pagos
em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso decorra
de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o. da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ. bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2°, V. VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN N° 502/2016) da internet da PGFN, com
a substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo. o Parecer SEI N° 10167/2021 ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto
a esta matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
3 - DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA
(ART. 150, II, CF).
Em relação à solicitação referente ao princípio Constitucional da isonomia
tributária, entendo que foi acertada a decisão do órgão julgador a quo ao manter a autuação, pois
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720004/2009-08

segundo a mesma, não se trata de tratamento diferenciado e sim da aplicação de leis diferentes,
para situações diferentes, conforme os trechos da decisão a seguir apresentados:
Foi alegado, também, que caberia o reconhecimento da isenção com base na Resolução
do STF n° 245, de 2002, que reconheceu a isenção do abono vinculado a diferenças de
URV conferido aos Magistrados Federais. Entretanto, tal resolução não pode ser
estendida As verbas pagas aos Magistrados do Estadual da Bahia, pois isto resultaria na
concessão de isenção sem lei especifica. Não se poderia, também, recorrer à analogia
em matéria que trate de isenção, que está sujeita a interpretação literal, conforme
preconiza o art. 111, inciso II, do CTN.
O impugnante reclama isonomia de tratamento frente aos membros da esfera federal,
entretanto, trata-se de funcionários públicos sujeitos a leis especificas distintas, cada um
com suas peculiaridades. Observe-se, ainda, que o reconhecimento da isenção na esfera
federal decorreu de resolução no âmbito do poder judiciário federal, cujo alcance não
pode ser ampliado mediante a aplicação da analogia.
Além do mais, se os dispositivos legais eram ilegais, não cabe aos órgãos
administrativos tratarem desse tema, conforme discorre a súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para DAR-
LHE parcial provimento no sentido de exonerar a multa de ofício e, ainda, para determinar o
recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante
recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do
exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 427
DF CARF MF
Original